Tribunal: TJSP
Processo: 1500970-54.2022.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Não provimento do recurso defensivo, corrige-se erro material relativo à pena corporal e à multa.
2-) Não há inépcia da denúncia. Ela deve ter os contornos formais necessários para explicar o motivo do processamento. Se isso ocorre e há possibilidade de exercício da ampla defesa, não se pode rejeitá-la de plano. No caso, foi possível exercitar a ampla

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Não provimento do recurso defensivo, corrige-se erro material relativo à pena corporal e à multa.
2-) Não há inépcia da denúncia. Ela deve ter os contornos formais necessários para explicar o motivo do processamento. Se isso ocorre e há possibilidade de exercício da ampla defesa, não se pode rejeitá-la de plano. No caso, foi possível exercitar a ampla defesa, produzir provas, impugnar, alegar os motivos da rejeição da imputação e buscar-se o Segundo Grau de Jurisdição.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a instrução. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
4-) A conduta é típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor subtraído que, aliás, não é ínfimo nem irrisório. A lesividade individual e pública, no caso em apreço é marcante, não se pode desprezar o reflexo à insegurança pública. O agente é reincidente e a reiteração criminosa impede o reconhecimento da tese defensiva.
5-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/8 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (Processo no 0002001-72.2011.8.26.0486 fls. 118 e fls. 124), tendo-se um (1) ano, um (1) mês e quinze (15) dias de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência (Processo no 0004126-22.2012.8.26.0407 - fls. 118 e fls. 120), aplicou-se aumento de 1/6, chegando as sanções em um (1) ano e três (3) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, além do pagamento de doze (12) dias-multa. Constatando-se, pois, erro material relativo à pena corporal e à multa, ficam alteradas para um (1) ano e três (3) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, além do pagamento de doze (12) dias-multa (não 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e 112 dias-multa, como constou). Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição ou de aumento. A pena acima é final.
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, maus antecedentes e circunstâncias do crime, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
7-) Não se substitui a pena corporal, pois ausentes os seus pressupostos.
8-) Recurso preso (fls. 192).